Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715361-89.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do art. 18 da Lei 12.153/09, aplicável às hipóteses em que houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material em matéria de competência dos Juizados de Fazenda Pública. O art. 20 da mencionada lei disciplina que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas eda Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. Em se tratando de pedido formulado pela parte recorrente, seu requerimento deveria ter sido formulado em sede de razões recursais, estando preclusa a oportunidade para tanto. Não conheço do pedido. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora